Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. POTENCIAL FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE MAIORES CONSEQUÊNCIAS NA FALTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito de o fato – violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica – poder ser caracterizado como falta disciplinar de natureza grave, o juízo da execução não vislumbrou maiores repercussões negativas ou transtornos, de forma que, em atenção à razoabilidade, passado o período de mais de um ano e não havendo notícias de novo descumprimento de deveres por parte da agravada, seria contraproducente neste momento eventual reconhecimento de falta grave.
2. Como a execução penal objetiva sempre a reeducação e ressocialização do apenado, proporcionando condições para sua harmônica integração social, nos termos do art. 1o da LEP, viável a desclassificação da conduta da agravada para falta disciplinar de natureza média.
3. Recurso conhecido e não provido.